Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAR ENDEREÇO DO RÉU NÃO DILIGENCIADO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 321, do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320, facultará que o autor emende-a no prazo de 15 (quinze) dias.
2. No caso, não obstante a observação do magistrado para que o exequente fornecesse endereço do réu ainda não diligenciado, ou requeresse a citação por edital, limitou-se a informar localização já verificada e cuja diligência restou infrutífera.
3. Não cumprida a determinação judicial, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito, conforme art. 485, inciso I, do CPC.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.